Tribunal: TJDFT
Processo: 0720854-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0720854-33.2022.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PEDRO HENRIQUE DA SILVA MADEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de ação penal pública incondicionada ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em desfavor de PEDRO HENRIQUE DA SILVA MADEIRA, qualificado nos autos, dando-o como incurso no art. 180, § 1o, e no art. 304 c/c art. 297 do Código Penal. Narra a denúncia (ID 45962444), recebida em 25/07/2022 (ID 45962447) pelo Juízo de 1o grau: Da exposição dos fatos criminosos e suas circunstâncias No dia 12/08/2020, por volta de 19h, na QNM 34, JK Shopping, Taguatinga, PEDRO HENRIQUE DA SILVA MADEIRA, de forma livre e consciente, após adquirir, expôs à venda, para, em seguida, vender, em proveito próprio, um aparelho celular Iphone 7 Plus, 32 Gb, IMEI 356568081899524, no exercício de atividade comercial, coisa esta que devia saber ser produto de crime. No dia 12/08/2020, no Distrito Federal, PEDRO HENRIQUE DA SILVA MADEIRA, de forma livre e consciente, falsificou, por si ou com o auxílio de terceiros, e fez uso de documento público, consistente nota fiscal do referido aparelho celular. Conforme apurado, em 06/08/2020, por volta de 6h30, o aparelho celular Iphone 7 Plus, 32 Gb, IMEI 356568081899524, foi objeto de furto. Entre 06 e 12/08/2020, o denunciado, no exercício de atividade comercial, adquiriu o referido celular, para então o expor à venda na plataforma do Market Place do Facebook. No dia 12/08/2020, há seis dias do furto, o denunciado vendeu o referido aparelho celular, nas imediações do JK Shopping, a Aparecida Melo Siqueira. Ocorre que na transação, a fim de justificar a procedência lícita da coisa, o denunciado fez uso de nota fiscal falsificada, entregando-a à cliente. Posteriormente, em consulta ao sítio da internet da Receita Federal (https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal), verificou-se que a Chave de Acesso da NF-e era inválido e o CNPJ constante na nota fiscal possui dígito inválido. Denota-se que o denunciado, que adquiriu o aparelho celular alguns dias após o furto, deveria ter conhecimento da origem ilícita do aparelho celular, pois não possuía nenhuma documentação de sua aquisição de boa-fé e que a nota fiscal por ele apresentada à cliente era falsa. Sentenciando o feito, o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal de Taguatinga/DF julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado PEDRO HENRIQUE DA SILVA MADEIRA como incurso no art. 180, § 1o, e no art. 304, c/c art. 297, todos do Código Penal, na forma do art. 69, caput, do Código Penal, estabelecendo a pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) salário mínimo vigente à época do fato, corrigido monetariamente (ID 45962508). A defesa de PEDRO HENRIQUE apela (ID 45962514) e, nas razões recursais (ID 46650594), pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso, requerendo a aplicação do princípio da consunção para que o crime do falso seja absorvido pelo delito da receptação e, por conseguinte, seja redimensionada a reprimenda com a devida readequação do regime de cumprimento de pena e substituída a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em 1o grau, requer o conhecimento e o desprovimento do apelo (ID 46776714). A Procuradoria de Justiça Criminal oferta parecer pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso (ID 46797292). É o relatório. Decido. O recurso não deve ser conhecido. No que se refere à admissibilidade do recurso, tenho que este não deve ser conhecido porque a defesa suscitou, em seu apelo, tese que não foi apresentada ao juízo de origem. A defesa requer a aplicação do princípio da consunção para que o crime do falso seja absorvido pelo delito da receptação qualificada. Compulsando os autos, verifica-se que a tese sustentada pela defesa em sede de apelação não foi devidamente suscitada no juízo a quo quando dada a oportunidade, o que inviabilizou o exame dos argumentos da defesa no juízo de origem. O recurso, segundo Renato Brasileiro de Lima[1], funda-se no duplo grau de jurisdição e esse: "(...) deve ser entendido como a possibilidade de um reexame integral (matéria de fato e de direito) da decisão do juízo “a quo”, a ser confiado a órgão jurisdicional diverso do que a proferiu e, em regra, de hierarquia superior na ordem judiciária". Dessa forma, o recurso se presta a devolver a matéria impugnada ao Tribunal para que haja reapreciação da decisão proferida pelo órgão a quo. Assim, no caso em análise, o reexame da matéria fica inviabilizado, porque sequer foi objeto de apreciação pelo órgão jurisdicional inferior. Adentrar na matéria configuraria, por conseguinte, supressão de instância. Decidiu este TJDFT: (...) 3 - Matéria não deduzida na defesa prévia e alegações finais, constituindo inovação recursal, é insuscetível de apreciação na apelação, pena de supressão de instância. (...) 8 - Apelação provida em parte. (Acórdão 1656284, 07077135420218070009, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no PJe: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 367 CPP. MATÉRIA PRECLUSA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECONHECIMENTO INDUZIDO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. VIABILIDADE. "RES FURTIVA" APREENDIDA NA POSSE DO ACUSADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Inviável a análise de provas e argumentos na instância recursal, se estes não foram apresentados no juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância. (...) 6. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1623395, 07243368520198070003, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no PJe: 11/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso porque inadmissível. I. Brasília, 23 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador [1] LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único. 4. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016. página 1600.